Tribunal: STF
Processo: ARE 1445451
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL PENAL. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – ADICIONAL NOTURNO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI N.º 8.112/1990 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 20.756/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (ID b5dc4db8). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente alega violação ao art. 39, §§ 4º e 8º, da mesma Carta. Sustenta que “as carreiras que percebem remuneração por subsídio não podem receber acréscimos de qualquer natureza, contrariando, inclusive, a jurisprudência do STF (...).” (ID f063f2c2).



    3. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela ausência de ofensa constitucional direta, bem como a ausência de repercussão geral (ID b5dc4db8).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...)1. Em breve resumo, consta que a parte Recorrida é ocupante de cargo de Policial Penal (antigo agente de Segurança Prisional), oportunidade em que labora em regime de plantão de 24x72 horas em todo período até o presente momento, sendo que apesar do regime de trabalho, aduz que nunca recebeu adicional noturno, referente ao período de labor desempenhado. 2. Analisando os presentes autos virtuais, o juiz a quo julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na inicial, para declarar o direito da parte autora a perceber o adicional noturno enquanto perdurarem as condições laborais narradas, bem como condenar o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno (e seus reflexos) referente ao serviço prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, com valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, nos termos do art. 75 da Lei nº 8.112/90 devendo referido percentual incidir até a entrada em vigor da Lei nº 20.756/2020, a partir da qual o respectivo adicional será de 20% (vinte por cento) nos termos da novel legislação, observada a prescrição quinquenal (evento nº 26). 3. Inconformado com a sentença prolatada, o Estado de Goiás, ora Recorrente, interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (evento nº 29). 4. Cumpre ressaltar que, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, inciso IX, bem como art. 39, § 3º, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (…) Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (…) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.” 5. No que se refere a alegação do ente público de incompatibilidade do regime de subsídio com a percepção de adicional noturno, imperioso destacar, que a norma constitucional impede, no art. 39, § 4º, é a acumulação do subsídio com outras verbas destinadas a retribuir o exercício de atividades próprias e ordinárias do cargo pago por subsídio. Até porque, ao aplicar o método de interpretação sistemática, revela-se que a própria Constituição, no art. 39, § 3º, assegura a todos os servidores públicos, sem distinção, a fruição de grande parte dos direitos sociais do art. 7º, dentre eles, o inciso IX, que envolve pagamento de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (adicional noturno), verba debatida na demanda em questão. 6. Corroborando tal posicionamento, é o entendimento adotado na ADI 4941 pelo Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle. 2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio. 3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão 'ou subsídio', constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008. 4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. 5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado. 6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. 7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados. 8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio. 9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade.” (ADI 4941, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020). 7. Assim, porquanto a parte autora esteja sujeita ao regime remuneratório por meio subsídio, tal fato não impede a percepção de parcelas adicionais que não compõem os encargos típicos da função, como é o caso do adicional noturno. 8. Ressalto que, embora a Constituição Estadual preveja, em seu art. 95, inciso IV, a remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno, em consonância ao art. 7º, inciso IX cumulado com art. 39, § 3º da CF/88, não houve edição de lei regulamentadora daquela garantia constitucional. Confira-se: “Art. 95. São direitos dos servidores públicos do Estado, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (…) IV – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (…).” 9. Assim, em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 10.460/88), vigente à época da contratação, bem como da Constituição Estadual, silenciarem-se quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, admite-se, destarte, a integração judicial, por meio da analogia, com fim de viabilizar o exercício desse direito, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42). 10. Desse modo, valendo-se do emprego da analogia, vislumbro a incidência dos preceitos do artigo 75 da Lei Federal 8.112/1990. Vejamos: “Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 11. Corroborando tal entendimento, é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em caso semelhante: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO (AGENTE PRISIONAL). IMPOSSIBILIDADE. HORA EXTRA. REGIME DE ESCALA (24 X 72 HORAS). MÉDIA 196 HORAS MENSAIS. INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS (PRECEDENTES STJ). ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. (...) 3. Comprovada a existência de lacuna legislativa consubstanciada na ausência de edição de lei regulamentadora do exercício da garantia constitucional insculpida no art. 7º, IX, c/c art. 39, § 3º, da CF/88 e art. 95, VI, da Constituição Estadual, admite-se a integração judicial, mediante emprego de analogia, com o escopo de viabilizar o exercício do direito. 4. O reconhecimento à percepção do adicional noturno confere ao recorrente o direito de obter as diferenças oriundas de 13º salários e férias, incidentes sobre o montante atualizado a ser apurado. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5301202-39.2018.8.09.0051, Rel. Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2021, DJe de 08/03/2021)”. 12. Insta salientar, por oportuno, que com a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 20.756/2020), foi corrigido por meio do seu artigo 125, a lacuna normativa antes existente, com a seguinte redação: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor – hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 13. Desse modo, até a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 20.756/2020, aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e, após, o percentual de 20% (vinte por cento) estabelecido naquela, conforme decidido pelo juiz sentenciante, não merecendo reparos a sentença prolatada. 14. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, por estes e seus próprios fundamentos. 15. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 16. Sem custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I da Lei nº 9.289/96 cumulado com art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/2002.” (ID 0fe7ef43).



    6. No caso em exame, o Colegiado de origem, embora tenha reconhecido que o policial penal receba a remuneração por subsídio, permitiu a percepção do adicional noturno.



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404, que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Eis a ementa da mencionada ADI:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.”



     (ADI nº 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023).



    8. Sobre a possibilidade, ou não, de recebimento do adicional noturno após a implantação da sistemática do subsídio, confira-se trecho do voto do Min. Roberto Barroso prolatado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404/DF:



    “4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única.



     5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado.



     6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: (...).



     10. (...) Nota-se que as atividades operacionais são executadas por meio de plantões de 6, 12 e 24 horas para exercício de atividades ‘[s]ob sol ou chuva, dia ou noite’. Assim, ao ingressar na carreira, os policiais estão cientes de que podem vir a exercer tais atribuições na forma descrita no edital, inclusive em período noturno. (...)



     11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional. (...)



     13. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nessa linha, já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.114, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia”.



    9. Ao conceder pagamento de adicional noturno a policial penal remunerado por subsídio, a Turma Recursal de origem divergiu do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404.



    10. Nesse mesmo sentido, confiram-se também as decisões monocráticas em que o Estado de Goiás foi parte: ARE n° 1.441.677, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/02/2024, p. 02/04/2024; ARE n° 1.444.068/GO, Rel. Min. André Mendonça, j. 06/11/2023, p. 07/11/2023; ARE nº 1.447.236-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/09/2023, p. 03/10/2023; ARE nº 1.452.256/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.451.975/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.445.324/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.443.540/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; ARE nº 1.445.468/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/08/2023, p. 17/08/2023; e ARE nº 1.440.086/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/08/2023, p. 08/08/2023.



    11. Ante o exposto, em sede de provimento do agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal de origem para decidir como de direito, observado o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente